Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-54.2018.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002961-54.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO JOSE ALBINO DA SILVA - CPF: 162.133.351-53 (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA REPARAÇÃO CIVIL – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 206, §3º, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
A reparação pretendida tem origem na retomada e alienação do automóvel na referida Ação de Busca e Apreensão, o que não se confunde com as obrigações decorrentes do contrato em si, sobre as quais, nesta ocasião, não se discute o descumprimento.

2.
Logo, aplica-se nesta hipótese a prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do CPC, contada a partir do trânsito em julgado da sentença, que se deu em 13/11/2013 (ID. 136035179). Como esta demanda foi proposta em 12/11/2018, já havia transcorrido esse prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PAULO JOSÉ ALBINO DA SILVA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Indenização de n.º 1002961-54.2018.8.11.0010, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.
, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 136034742 – págs. 1 a 9), o requerente, ora apelante, sustenta que o Juiz sentenciante, ao reconhecer, no caso, a ocorrência da prescrição no prazo de 03 (três) anos, afrontou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais.

Salienta que, em ação por danos decorrentes de fatos ocorridos por força de contrato de abertura de crédito, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 136034746 – págs. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir esta Ação de Indenização de n.º 1002961-54.2018.8.11.0010, ajuizada por
PAULO JOSÉ ALBINO DA SILVA
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que o Juiz sentenciante, ao reconhecer, no caso, a ocorrência da prescrição no prazo de 03 (três) anos, afrontou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais.

Salienta que, em ação por danos decorrentes de fatos ocorridos por força de contrato de abertura de crédito, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, realmente, como defendido pelo requerente, ora apelante, as supostas indenizações aqui pleiteadas, tem relação direta com o Contrato de Abertura de Crédito com Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, firmado entre as partes em 24.4.2003, para a aquisição de um veículo (id. 136035185 – págs. 2 a 5).

Tanto é assim que a
venda indevida
do veículo alienado nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n.º 46/2005, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., ora requerido/apelado, em face do requerente (ação julgada improcedente)
é o veículo dado como garantia fiduciária no Contrato de Abertura de Crédito com Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT
, acima mencionado.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a cláusula sexta do Contrato de Abertura de Crédito com Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (id. 136035185 – págs. 2 a 5):

“CLÁUSULA SEXTA – Garantias – Para segurança do principal da dívida e das demais obrigações decorrentes deste Contrato, o FINANCIADO dá, em alienação fiduciária em garantia, neste ato pactuada, o seguinte bem: 01 veículo do tipo FIAT IVECO DUCATO COMBINATO, 2003/2003, Chassis 93W231K2131010373, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).”

Nesse passo, tendo em conta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, se constata que os pedidos do requerente, ora apelante, decorrem diretamente do Contrato de Abertura de Crédito com Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, não há que se falar que o prazo prescricional para o pedido de reparação civil é de apenas 3 (três) anos, haja vista que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp de nº 1.280.825-RJ, tratando-se de relação contratual aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)” (Grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para afastar a ocorrência da prescrição e consequentemente
ANULO
a sentença recorrida, determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O apelante pede na inicial da lide indenização por danos morais, perdas e danos e lucros cessantes pelo período em que ficou privado de usar seu veículo apesar de julgada improcedente a Ação de Busca e Apreensão proposta pelo apelado (código 15952, 2ª Vara Cível de Jaciara – IDs. 136035178 e 136035180).

O presente feito também foi julgado improcedente, com amparo no art. 487, II, do CPC, em virtude da prescrição.

Argumenta que no caso incide o prazo decenal visto que se trata de descumprimento de relação contratual (art. 205 do CC).

Todavia, a reparação pretendida tem origem na retomada e alienação do automóvel na referida Ação de Busca e Apreensão, o que não se confunde com as obrigações decorrentes do contrato em si, sobre as quais, nesta ocasião, não se discute o descumprimento.

Logo, aplica-se nesta hipótese a prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do CPC, contada a partir do trânsito em julgado da sentença, que se deu em 13/11/2013 (ID. 136035179). Como esta demanda foi proposta em 12/11/2018, já havia transcorrido esse prazo.

A propósito:

Agravo de instrumento. Ação indenizatória fundada na venda prematura de caminhão apreendido em ação de busca e apreensão, tendo por objeto os lucros cessantes em razão da privação do uso do veículo desde a apreensão até o ressarcimento de seu valor. Prescrição trienal. Termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a irregularidade da busca e apreensão. Recurso desprovido.
(TJSP, AI 21595977320208260000, relator Des. Pedro Baccarat, julgamento em 24/09/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, publicação em 29/09/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade da obrigação em observância ao art. 98, §3º, do CPC.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1002961-54.2018.8.11.0010

APELANTE:
Paulo Jose Albino da Silva

APELADO:
Banco do Brasil AS

2ª Vara Cível de Jaciara

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para, no caso, aplicar a prescrição trienal (art. 206, §3º, V do CPC) e, assim,
negar provimento
ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Revejo o meu voto para acompanhar o 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, e negar provimento ao Recurso.

EM 24 DE AGOSTO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

RECURSO NÃO PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022